Tribunal: TJSP
Processo: 0031708-73.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Ameaça
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Apuração do crime de desobediência de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei Maria da Penha) - Distribuição à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Campinas - Redistribuição ao Jecrim, sob alegação de tratar-se de crime de menor potencial ofensivo - Descabimento - Com o advento da Lei no 13.641/18, que incluiu o art. 24-A na Lei Maria da

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Apuração do crime de desobediência de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei Maria da Penha) - Distribuição à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Campinas - Redistribuição ao Jecrim, sob alegação de tratar-se de crime de menor potencial ofensivo - Descabimento - Com o advento da Lei no 13.641/18, que incluiu o art. 24-A na Lei Maria da Penha, não há mais dúvida de que o descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza o tipo penal autônomo e é de competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (atribuída in casu, ao Juízo Suscitado) - O art. 41 da Lei no 11.340/06 veda expressamente a aplicação da Lei no 9.099/95 aos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher - A conduta praticada pelo acusado, em desobediência à determinação judicial, configura mero desdobramento e continuidade da mesma violência estabelecida no artigo 7o da Lei no 11.340/06, já reconhecida pelo juízo ao proferir a decisão ora descumprida – Precedentes – Procedente o Conflito - Competência do Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0031708-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE
CAMPINAS, são suscitados MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CAMPINAS e RAFAEL
BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito,
declararam competente o Juízo Suscitado (MM. Juiz de Direito da Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a mulher de Campinas). V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.622 – Câmara Especial
Conflito de Jurisdição no 0031708-73.2020.8.26.0000 Comarca de
Campinas
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal de Campinas
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher de Campinas
Interessado: Rafael Batista dos Santos.
Conflito Negativo de Jurisdição Apuração do crime
de desobediência de medidas protetivas (art. 24-A, da
Lei Maria da Penha) - Distribuição à Vara de
Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de
Campinas - Redistribuição ao Jecrim, sob alegação de
tratar-se de crime de menor potencial ofensivo -
Descabimento - Com o advento da Lei no 13.641/18,
que incluiu o art. 24-A na Lei Maria da Penha, não
há mais dúvida de que o descumprimento de medida
protetiva de urgência caracteriza o tipo penal
autônomo e é de competência da Vara da Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher (atribuída in
casu, ao Juízo Suscitado) - O art. 41 da Lei no
11.340/06 veda expressamente a aplicação da Lei no
9.099/95
aos
delitos
praticados
com violência
doméstica e familiar contra a mulher - A conduta
praticada pelo acusado, em desobediência à determinação judicial, configura mero
desdobramento e continuidade da mesma violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecida no artigo 7o da Lei no 11.340/06, já
reconhecida pelo juízo ao proferir a decisão ora
descumprida Precedentes Procedente o Conflito
- Competência do Juízo suscitado.
Vistos, etc.
I.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de
Campinas contra o MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a mulher da mesma Comarca, nos autos destinados à
apuração de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art.
24-A, da Lei 11.340/06, cometido, em tese, por Rafael Batista dos
Santos.
II. A demanda foi distribuída ao Juízo suscitado, o
qual determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
ao argumento de tratar-se de crime de menor potencial ofensivo,
cuja vítima seria o Estado e não a mulher. Citou vários precedentes
jurisprudenciais desta Câmara (fls. 123/125, origem).
III. Contemplado pela redistribuição, o MM. Juiz
do Juizado Especial discordou do citado entendimento e suscitou o
presente conflito, com fundamento no princípio da perpetuatio
jurisdictionis (art. 43, do CPC), no art. 41, da Lei no 11.340/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referente à inaplicabilidade dos benefícios da Lei 9.099/95 aos
delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher e no Enunciado 48, do FONAVID. Também reproduziu
diversos precedentes desta Corte (fls.182/191, idem).
IV. Designou-se o Juízo suscitado para a
apreciação de eventuais medidas urgentes (fls. 30/31).
V. Instada a manifestar-se, opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela competência do Juízo suscitado
(fls. 36/39).
É o relatório.
O
conflito
negativo
de
competência
está
configurado. Ambos os Magistrados declinaram da competência
para conhecer, processar e julgar o mesmo fato criminoso (art. 114,
I, do CPP).
Revendo posicionamento anterior, debruçando-me
novamente sobre o tema, entendo que a competência é do juízo
suscitado, nos termos a seguir declinados.
A Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha) ao tratar
especificamente da prática de violência doméstica e familiar contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a mulher, criou mecanismos para coibir atos que impeçam a
efetividade dos direitos garantidos às mulheres, dentre os quais a
imposição da medida protetiva de proibição de aproximação da
ofendida.
Com o advento da Lei no 13.641/18, que incluiu o
artigo 24-A na aludida Lei, não restam dúvidas de que o
descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza o tipo
penal autônomo e é de competência da Vara da Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher, no caso, atribuída ao MM.
Juízo suscitante.
Trata-se de lei de natureza especial e protetiva,
editada posteriormente, com o escopo de punir de forma mais
rigorosa os delitos cometidos no ambiente doméstico. Por
consequência, os crimes nela previstos não são de pouca lesividade
e a eles não se aplicam os benefícios da Lei no 9.099/95, o que
afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais.
Inconteste que o crime previsto no artigo 24-A da
Lei Maria da Penha tem como vítima indireta a mulher, conquanto o
Estado seja a vítima primária da conduta praticada.
Consequentemente, aproximando-se o acusado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima, em desobediência à determinação judicial, configura mero
desdobramento e continuidade da mesma violência estabelecida no
artigo 7o da Lei no 11.340/06.
Destaca-se ainda que, em caso de desobediência às
medidas impostas pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica,
mostra-se razoável que o próprio Juízo que proferiu a decisão do
afastamento seja o responsável por processar o ato ilegal praticado,
uma vez que, estando próximo da situação fática, poderá decidir
com maior precisão e acerto quando da aplicação da pena.
Não bastasse, o próprio artigo 41 da Lei no
11.340/06 veda expressamente a aplicação dos benefícios da Lei no
9.099/95 aos delitos praticados com violência doméstica e familiar
contra a mulher:
“Aos crimes praticados com violência doméstica e
familiar contra a mulher, independentemente da pena
prevista, não se aplica a Lei no 9.099/95.”
Frise-se que a pena prevista para o delito do artigo
24-A, da Lei Maria da Penha, na qual encontra-se incurso o
acusado, é de detenção de 3 meses a 2 anos, enquanto que o crime
de desobediência comum, previsto no artigo 330, do Código Penal
estabelece pena mais branda, qual seja, detenção de 15 dias a 6
meses e multa, indicando assim, a especificidade do aludido delito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a competência do Juizado Especial Criminal para seu
processamento.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara Especial:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. APURAÇÃO DO CRIME
DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
LEI MARIA DA PENHA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO
DA
1a
VARA
CRIMINAL
DE
JANDIRA.
REDISTRIBUIÇÃO À VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL DA MESMA COMARCA POR SER DELITO
DE
MENOR
POTENCIAL
OFENSIVO.
DESCABIMENTO.
1. Com o advento da Lei no 13.641/18, que incluiu o
artigo 24-A na Lei Maria da Penha, não há mais dúvida
de que o descumprimento de medida protetiva de
urgência caracteriza o tipo penal autônomo e é de
competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher. 2. O próprio artigo 41 da Lei no
11.340/06 veda expressamente a aplicação da Lei no
9.099/95 aos delitos praticados com violência doméstica
e familiar contra a mulher. 3. A conduta perpetrada pelo
acusado de aproximar-se da vítima, em desobediência à
determinação judicial, configura mero desdobramento e
continuidade da mesma violência estabelecida no artigo
7o da Lei no 11.340/06, já reconhecida pelo juízo ao
proferir a decisão ora descumprida.4. Conflito de
Jurisdição julgado procedente para determinar o
processamento no Juízo suscitado (TJSP; Conflito de
Jurisdição 0015231-72.2020.8.26.0000; Relator LUIS
SOARES DE MELLO (Vice Presidente); Data do
Julgamento: 06/05/2020).(g.n)
Conflito negativo de jurisdição. Procedimento criminal
que visa a apurar eventual prática do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento de medidas protetivas aplicadas com
fundamento no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha). Feito que tramitava perante a Vara
Criminal Comum da Comarca de Franco da Rocha, com
competência cumulada para reconhecer e julgar as
causas decorrentes de violência doméstica contra
mulher. Determinação de remessa dos autos ao Juizado
Especial Criminal, ao fundamento de que o delito
praticado viola a administração pública e é de menor
potencial ofensivo. Impossibilidade. Atos imputados
praticados após a publicação da Lei no 13.641/2018, que
alterou a Lei no 11.340/2006, para incluir o crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Crime, portanto, objeto de tipificação expressa na norma
criada para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006).
Fatos descritos, ademais, que decorrem do gênero e
violam os direitos da mulher, ensejando a proteção
especial. Impossibilidade de se considerar crime de
menor potencial ofensivo e cuja prática ofende apenas a
Administração Pública. Competência da Vara Violência
Doméstica e Familiar. Conflito procedente. Competência
do juízo suscitado (Vara Criminal Comum da Comarca
de Franco da Rocha). (TJSP; Conflito de Jurisdição
0025663-87.2019.8.26.0000; Relator (a): ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI; Data do Julgamento:
03/10/2019).(g.n)
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração do
crime de descumprimento de medida protetiva de
urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha). Denúncia
oferecida perante a Vara Criminal da Comarca de
Votorantim. Determinação de remessa dos autos à Vara
do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca.
Descabimento.
Norma
que
fortalece
as medidas
protetivas de urgência e o enfrentamento da violência
contra as mulheres. Delito que não só tutela a
administração da justiça, mas também a integridade
física e psicológica da mulher em benefício da qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedida a medida descumprida. Exegese da Lei
no11.340/06. Conflito conhecido. Competência do Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Votorantim. (TJSP;
Conflito de Jurisdição 0038569-12.2019.8.26.0000;
Relator (a): DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO;
Data do Julgamento: 13/04/2020).(g.n)
Daí o porquê, procedente o conflito, competente o
Juízo Suscitado (MM. Juiz de Direito da Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a mulher de Campinas).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)